Tribunal: TJMT
Processo: 0012927-77.2009.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MARIA JOSÉ CASTRILLON GARCIA

Número do Protocolo: 139804/2016
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA- VERBAS SALARIAIS – ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA- INADIMPLEMENTO – ÍNDICES DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) nas condenações impostas à Fazenda Pública.
A correção monetária, e deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MARIA JOSÉ CASTRILLON GARCIA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Execução de Título Judicial n. 12927-77.2009.811.0041, aviado por MARIA JOSÉ CASTRILLON GARCIAL e OUTROS, que homologou os cálculos da contadoria judicial, determinando a sua atualização com juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da citação e correção monetária pelo índice do IPCA.
O Estado de Mato Grosso, a fls. 493/507, interpõe recurso de apelação questionando a incidência dos juros de mora a partir de 10.07.05, quando a ação foi ajuizada em 24.04.09 e a citação ocorreu em 14.05.09, quando, então, deveriam ser aplicados.
Assevera que em relação à correção monetária deve incidir a Taxa Referencial – TR, na forma do art. 1-F da Lei n. 9.494/97. Requer, assim, a reforma da decisão.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 509/520, os apelados, arguiram, em preliminar, a intempestividade do apelo. Alegam, ainda, que o recurso é inadmissível, por violação ao principio da dialeticidade e apontam a ocorrência de inovação recursal, porque levando pontos não objetados. No mérito, pontuam que os juros de mora e a correção monetária incidem a contar do evento danoso. Pedem, então, pelo não conhecimento do apelo, e no mérito, pelo desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 529).
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de cumprimento de julgado que determinou a restituição pelo Estado de Mato Grosso, do valor correspondente à quantia suprimida dos autores referente à verba – adicional de final de carreira -, observado o prazo prescricional, acrescidos dos consectários legais.
Transitado em julgado o Acórdão n. 105300/2011, sobreveio pedido de execução do título judicial a fls. 431/478. Não opostos embargos pelo Estado, os cálculos apresentados foram homologados e a execução foi extinta, na forma do art. 487, I, do CPC/15, pelos seguintes fundamentos:
[...] O Estado de Mato Grosso não apresentou embargos, ainda que devidamente citado, conforme certificado pelo Sr. Gestor Judicial (fls. 484).
Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados às fls. 431/478, e, via de consequência, JULGO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.
Em cumprimento ao art. 6o da Resolução n. 115/2010 do CNJ, para os efeitos da compensação prevista nos §§9o e 10 do art. 100 da Constituição Federal, intime-se o órgão de representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no §9o, sob pena de perda do direito de abatimento dos valores informados, salvo se a certidão já estiver acostada aos autos ou se já foi oportunizada anteriormente.
Ademais, tendo em vista o grande decurso de tempo desde a última atualização do cálculo (novembro/2015), remetam-se os autos ao Contador Judicial para atualização.
Ressalta-se que os valores deverão ser atualizados acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.06/2009.
A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no IPCA, que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o, da Lei 11.960/09, pelo STF, na ADIn n. 4.357/DF.
Por fim, que a Secretaria Judicial expeça, em favor dos Exequentes, Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor, conforme o caso, observando-se o disposto no artigo 535, §3o, incisos I e II do NCPC, bem como na Constituição Federal. [...] – fl. 486.
Inconformado, apela o Estado de Mato Grosso.
Os apelados questionam a tempestividade da apelação do Estado, e dizem que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, além disso trouxe questões não apresentadas anteriormente.
Todavia, compulsando os autos verifica-se que o Estado de Mato Grosso foi intimado da sentença de fls. 486/486v, mediante remessa de carga em 25.07.16 (fl. 492v), vindo em 05.08.16 a interpor o presente recurso de apelação (fl. 493). Dai que, considerando que à vista das novas regras processuais vigentes, o prazo para interposição de recurso é de 15 dias úteis, e que a Fazenda Estadual goza do prazo em dobro, (art. 183, caput[1], § 1 c/c 1003, § 5[2], do CPC/15), é manifesta a tempestividade do recurso.
No mesmo norte, não há que se falar em violação à dialeticidade, haja vista que as razões recursais questionam os índices e o início da incidência dos consectários legais fixados na sentença executiva, não descurando dos pontos enfrentados no decisum, valendo-se de argumentos necessários e aptos à reforma, não havendo qualquer incongruência na peça recursal.
Ademais, os consectários legais tratam-se de matéria de ordem pública, que não requer tenha sido objeto de impugnação anterior.
Assim, não há que se falar em violação à dialeticidade, tampouco em inovação recursal.
Isto posto, rejeito as preliminares.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No mérito, o Estado de Mato Grosso questiona a aplicação dos juros a partir de 20.07.05 e não a contar da citação.
De fato, os juros moratórios nas ações de cobrança de verbas salariais, inicia-se a partir da citação.
A propósito;
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO MAGISTRADO SINGULAR – AFASTAMENTO – PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO- PRESCRIÇÕES APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO –ENTENDIMENTO DOMINANTE DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA- SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL- AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS- LAUDO TÉCNICO SOLICITADO PELO MUNICÍPIO QUE COMPROVA AS CONDIÇÕES INSALUBRES- PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5/2003 – PAGAMENTO DEVIDO NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) CONFORME ARTIGO 94 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPIO- JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA- CONTADA DESDE A DATA EM QUE CADA PARCELA DEVERIA SER PAGA – INDICES DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4o, INCISO II, DO CPC- SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO.
Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, quando se tratar de prestações de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as parcelas que antecedem o quinquênio anterior a propositura da ação, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito.
De acordo com o disposto nos artigos 94 e 95, da Lei Complementar n. 5, de 19 de dezembro de 2003, o servidor ocupante da função de Auxiliar de Serviços Internos, faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, comprovadas as condições insalubres por meio de Laudo Técnico contratado pelo ente municipal.
O adicional devido à parte autora, de acordo com o disposto no artigo 94, da Lei Complementar Municipal n. 5/2003, deverá ter como base de cálculo o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores efetivos daquele Município.
No tocante aos juros moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas a partir do quinquênio anterior a propositura da ação, devem ter como termo inicial a data da citação.
A correção monetária deve incidir desde a data em que cada parcela deveria ser paga.
Os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida, a teor do disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. (N.U 0001279-28.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI COMPLEMENTAR No. 1297/2013 – PREENCHIDOS - TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARBITRAMENTO DO MONTANTE – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 - O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício (STJ - REsp 1791826/RN).
2 – Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.
3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o estabelecimento do montante relativo aos honorários recursais está vinculado à necessidade de liquidez da sentença proferida, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, etapa logicamente anterior à estipulação dos honorários recursais ora requeridos, os quais somente serão cabíveis quando viável a majoração de verba já fixada. (N.U 0000689-15.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

No caso em mesa, ao que se afigura dos cálculos apresentados, foram considerados tanto em relação aos juros de mora, quanto à correção monetária o mesmo período, qual seja, 10.07.05 a 01.11.13 (fl. 433), quando em relação aos juros moratórios este deve incidir a partir da citação do demandado, momento em que este é constituído em mora, que se operou em 14.05.09 (fl. 60v e 61).
Requer, ainda, a correção dos valores devidos apelados pelo índice da TR.
No entanto, como é sabido, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação imposta.
No que diz respeito ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, assim restou assentado:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Logo, a par da orientação jurisprudencial, tem-se que a condenação imposta à Fazenda Pública, referente a servidores, deve se sujeitar à incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária, de sorte que, não prospera a insurgência estatal.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o.-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. PARADIGMA: QO NO RESP. 1.495.144/RS, REL. MIN.MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 12.8.2015. TEMA 810/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp. 1.205.946/SP, representativo de controvérsia, relatado pelo Ministro BENEDITO GONÇALVES, na sessão de 19.10.11, pacificou o entendimento de que o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por se tratar de norma de caráter eminentemente processual, deve ser aplicado de imediato a todas as demandas judiciais em trâmite.
2. A questão em apreço restou consolidada nesta Corte, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Dje 2.3.2018, onde se firmou a compreensão de que as condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3. Esclarece-se, por oportuno, que a matéria havia sido suspensa pelo STF nos Edcl no RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, mas apenas para fins de modulação dos efeitos temporais da decisão, tendo sido mantido o entendimento fixado quanto ao mérito. Contudo, o Tribunal, por maioria, rejeitou os Embargos de Declaração e não modulou os efeitos da decisão.
4. Agravo Regimental do INSS a que se dá parcial provimento.(AgRg no REsp 1492381/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020)

Assim, ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, a fim de determinar que a correção monetária e os juros dos valores executados sejam calculados nos termos do Tema 905 do STJ, nas condenações referentes a servidores e empregados públicos, bem como fixar que os juros devem incidir a partir da citação e a correção monetária a contar do inadimplemento.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
[2] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.